Tribunal: TJES
Processo: 5007495-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007495-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO DA SILVA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016.

2
. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

3
. Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a existência de requerimento administrativo prévio, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5007495-11.2023.8.08.0000

AGVTE
:
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO

AGVDO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se a análise da juridicidade da decisão que nos autos da ação alongamento (prorrogação da dívida), restou indeferido o pedido de antecipação de tutela, em síntese, por considerar que
“
inexiste
na demanda qualquer elemento concreto que justifique o deferimento do pleito em sede de tutela de urgência
, uma vez que o pedido liminar se confunde com o mérito, sendo necessário ao deslinde da controvérsia uma maior dilação probatória, o que apenas poderá ser verificado na instrução processual.”

Como cediço, dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no Tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Pois bem.

No caso dos autos, o agravante firmou contrato de crédito rural em 10/04/2014 (ID 5463167), com vencimento ajustado para 10/04/2023, no valor de R$ 68.034,00 em 07 parcelas com vencimento todo dia 10 de cada mês de abril a partir de 2017. Alega o ajuizamento de ação de execução em razão do inadimplemento, ocasião em que o autor/agravante pleiteou a prorrogação do prazo para pagamento da dívida.

Observo dos autos a realização do prévio requerimento administrativo, ID 5463160 e 5463168, bem como demonstrados os motivos justificadores da prorrogação, como através dos atos declarando situação de emergência: Decreto n 619/2016; Decreto 4600-R/2020; Decreto Municipal de Ibitirama nº 186/2022; além de resoluções da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH (ID 5463535).

Ademais, cuidou o recorrente de apresentar laudo de capacidade de pagamento, ID 5463163.

Dito isso, têm-se que o alongamento de dívida decorrente do contrato em comento constitui um direito do devedor, não sendo mera faculdade do credor, sendo essa matéria sumulada pelo Tribunal da Cidadania através do enunciado nº 298, senão vejamos:

“
o alongamento de divida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Some-se a isto, o fato de que o agravante, antes de acionar o Judiciário, apresentou pedido administrativo de alongamento da dívida, o qual restou indeferido.

Outrossim, é de se registrar que após a contratação do crédito em comento fora editado o Decreto nº 619-S do Governo do Estado do Espírito Santo que declarou a situação de emergência em razão da seca em todo o território capixaba, ratificando a tese autoral.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Eg. Corte:

“
[...]Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo.
4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.[...
] (TJES, Apelação cível n. 0002752-66.2018.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Helimar Pinto, data do julgamento: 25-01-2022, data da publicação no Diário: 18-02-2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade recursal não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na defesa.
2. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, sendo certo que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução nº 4.660/2018, autoriza seja alongada a dívida rural na hipótese vertente, estando presentes os requisitos para tanto, notadamente a demonstração de prejuízo dos Apelados, a decretação do estado de emergência e de calamidade pública em virtude da estiagem ocorrida no Município de Governador Lindenberg, e do requerimento administrativo postulado junto à Instituição Financeira, cuja alegação não foi expressamente controvertida nos autos em apenso.

[...]
(TJES, Apelação cível n. 0006343-44.2018.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação no Diário: 09-06-2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos.
2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018). 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, de modo a determinar a suspensão da exigibilidade da cédula
sub judice
, determinando ainda a baixa das restrições no nome do agravante, decorrentes da presente demanda, até ulterior decisão meritória na ação originária.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.